Tribunal: CARF
Processo: 19515.720340/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720340/2016-54
ACÓRDÃO
2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDEX TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
SÚMULA CARF 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei no 14.689, de 2023, cominou multa proporcional de 100% para o
lançamento de ofício, quando identificado a ocorrência de fraude,
simulação ou conluio, cabendo sua aplicação retroativa, por se tratar de
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
No intuito de privilegiar o trabalho desenvolvido na decisão recorrida, transcrevo
abaixo o relatório produzido pela autoridade julgadora:
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado para constituição
de crédito tributário correspondente a contribuições sociais previdenciárias do
empregador devida pela pessoa jurídica GDEX TRANSPORTES LTDA - ME (CNPJ no
07.119.511/0001-76), com atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
jurídicas LGM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - ME (CNPJ no 07.119.013/001-23),
LUCA BRASI TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA – ME (CNPJ no 07.868.892/0001-96),
GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA – ME (CNPJ no
11.158.412/0001-70) e à pessoa física GILBERTO DERISE JUNIOR (CPF no
146.920.568-86).
O valor total do crédito apurado (composto de contribuições, multa de ofício e
juros de mora calculados até 06/2016) foi de R$ 1.130.463,49.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, a empresa GDEX não era optante
pelo Simples Nacional, mas preencheu suas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP informando a condição de optante pelo
referido sistema e, consequentemente, deixou de declarar e recolher a parte
patronal das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados que lhe prestaram serviços nas competências de 01/2011
a 13/2011.
Foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. Gilberto Derise Junior em virtude da
constatação de que ele é quem de fato administra a empresa, sendo ele o
verdadeiro dono do negócio, que fez figurar como sócios das empresas terceiras
pessoas que não revelavam nenhuma capacidade de ocupar tal posição
(“laranjas”). Considerou-se configurado o seu interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, o que acarreta a responsabilidade
solidária nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
A conduta do Sr. Gilberto foi enquadrada também como infração à lei, o que dá
ensejo à imputação de responsabilidade solidária com base no art. 135, III, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
3
Houve também atribuição de responsabilidade solidária às empresas Gonçalves e
Silva Transportes Urgentes Ltda. - ME, Luca Brasi Transportes Especiais Ltda. – ME
e LGM Transportes Especiais Ltda, com fundamento no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a constatação, entre outros fatos, de que
essas empresas formavam um grupo econômico com a Gdex e realizavam
conjuntamente a situação configuradora dos fatos geradores, pois exerciam a
mesma atividade, tinham o mesmo endereço e mesma finalidade, eram
integradas pelos mesmos sócios (pessoas interpostas ou “laranjas”) e eram todas
administradas pela mesma pessoa (o Sr. Gilberto Derise Junior). Verificou-se
também a existência de diversas transferências bancárias entre as empresas, para
as quais não foram apresentadas justificativas idôneas.
As contribuições apuradas no Auto de Infração foram acrescidas de juros de mora
e de multa de ofício qualificada de 150%, nos termos do art. 44, I, § 1o, da Lei no
9.430/96, tendo em vista a caracterização de sonegação nos termos do art. 71 da
Lei no 4.502/64. Essa conclusão decorreu dos seguintes fatos: apresentação de
DIPJ afirmando inatividade no ano de 2011, quando a empresa teve em média
175 funcionários por mês e acumulou massa salarial de mais de um milhão de
reais; informação em GFIP da condição de empresa optante pelo Simples
Nacional, sem que tenha havido opção por esse Sistema; alterações reiteradas no
quadro societário das empresas do grupo, inclusive com o uso de “laranjas”;
orquestramento conjunto da utilização de “laranjas” pelas empresas do grupo, o
que caracteriza ação dolosa com intuito de sonegar tributos e fraudar o Fisco;
imposição de dificuldade à fiscalização no tocante à apresentação da
documentação solicitada, refletindo a intenção de retardar ou impedir o
conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador do
tributo.
Diante da tentativa improfícua de intimação por via postal, foram cientificados
por edital os sujeitos passivos GDEX TRANSPORTES LTDA – ME (data da ciência:
13/07/2016), LGM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - ME (data da ciência:
13/07/2016) e LUCA BRASI TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - ME (data da ciência:
14/07/2016). Já os sujeitos passivos GONÇALVES & SILVA TRANSPORTES
URGENTES LTDA – ME e GILBERTO DERISE JUNIOR, foram intimados por via postal
no dia 24/06/2016.
Apenas a empresa GDEX TRANSPORTES LTDA – ME apresentou impugnação, a
qual se mostra tempestiva, pois foi protocolizada em 25/07/2016. As alegações
por ela apresentadas podem ser resumidas da seguinte forma:
- Preliminarmente, alega decadência em relação aos fatos geradores ocorridos
entre janeiro e maio de 2011. Afirma que em face da edição da Súmula Vinculante
no 8 do Supremo Tribunal Federal e da revogação dos artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, não há dúvida de que o prazo decadencial aplicável às contribuições
previdenciárias é de cinco anos, conforme previsto no Código Tributário Nacional.
Destaca que no referido período a empresa efetuou o recolhimento da
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
4
contribuição previdenciária dentro da sistemática do Simples Nacional, nos
termos do disposto na Lei Complementar no 123/2006, de modo que a contagem
do prazo decadencial deve ser feita nos termos da regra estabelecida pelo art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, menciona decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (acórdão proferido no processo no
16327.720438/2014-79 e Súmula no 99).
- No mérito, ataca a multa de ofício qualificada de 150%, afirmando que a mesma
tem caráter confiscatório. Invoca o art. 5o, caput e XXII (direito de propriedade) e
o art. 150, IV (princípio da vedação ao confisco), ambos da Constituição Federal.
Assevera que embora o conceito de confisco possa ter certa medida de
subjetividade, não se pode deixar de reconhecer que a exigência de um tributo
com aplicação da multa de 150% é um ato confiscatório. Menciona os
julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551 e nos Recursos Extraordinários no 91.707, 81.550 e
1.075, nos quais foi aplicado o princípio da vedação ao confisco. Conclui que a
imposição de uma multa de 150% cumulada com a permanência da exigência do
principal e de juros de mora está distante do horizonte constitucional da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, com base nesses argumentos, requereu:
a) o reconhecimento da decadência dos débitos referentes a fatos geradores
ocorridos anteriormente a maio de 2011;
b) o afastamento da multa imputada no patamar de 150%, por ser a mesma
confiscatória;
c) a produção de todas as provas admitidas em direito;
d) seja resguardado seu direito de ser notificado da juntada de qualquer
documento pela fiscalização ou de qualquer outro fato superveniente, sob pena
de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
O processo chegou à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR
em 13/12/2016 e foi encaminhado de volta à origem no dia 28/01/2017, para
transferência da parte não impugnada do crédito tributário (Despacho de fls.
1346). Atendendo a essa solicitação, a autoridade preparadora da DRF de origem
transferiu a parte não impugnada para o processo no 16151-720.111/2017-07
(conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 1347).
Assim, o presente processo passou a ter por objeto tão somente a parte
impugnada do crédito tributário, ou seja, a totalidade dos valores apurados nas
competências 01/2011 a 05/2011 (para as quais o contribuinte alegou
decadência) e a multa de ofício relativa às competências 06 a 13/2011 (que o
contribuinte alega ter caráter confiscatório), remanescendo à lide o principal e a
multa de ofício, no total de R$ 691.660,00.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
5
Sobreveio o Acórdão no 06-59.272 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba que por unanimidade de votos, considerou improcedente a
impugnação, mantendo a integralidade do crédito controvertido. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para fins do cômputo do prazo de decadência, tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de cento e cinquenta por cento quando a
conduta do contribuinte enquadra-se nos conceitos de fraude, sonegação ou
conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64 (art. 35-A da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 11.941/2009, c/c o art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com a
redação dada pela Lei 11.488/2007).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Muito embora no polo passivo do auto de infração contenha além do contribuinte
diversos solidários, apenas o primeiro apresentou impugnação. Às fls. 1372 consta o Edital de
ciência do contribuinte (22.06.2017), cuja situação cadastral na época se encontrava Baixada –
Inexistente de Fato, desde 28/10/2016, conforme procedimento levado a efeito no Processo
Administrativo no 19515.721334/2013-71.
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 07.07.2017, mediante
solicitação de juntada realizada por sua procuradora, a Sra. Sandra Aparecida Jordão, CPF
132.887.388-99.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recurso é tempestivo, e estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade dele tomo conhecimento. Na mesma linha de defesa que foi adotada na
impugnação, o recorrente sustenta dois pontos de inconformidade: a) a decadência para o
lançamento para os períodos de apuração compreendidos entre 01/2011 e 05/2011; b) o efeito
confiscatório da multa aplicada no percentual de 150%.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
6
Em apertada síntese, defende o recorrente que a contagem do prazo decadencial
para o lançamento deve se iniciar na data da ocorrência do fato gerador, ultimando-se no prazo de
5 (cinco) anos contados desta data, nos termos do que dispõe o § 4o, do artigo 150, do Código
Tributário Nacional e da Súmula CARF no 99, a seguir transcritas:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
.........
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no
99)
Ocorre que a regra geral para a contagem do prazo decadencial, quando constatada
a antecipação do pagamento, é taxativamente afastada na hipótese de constatação de dolo,
fraude ou simulação, conforme se pode observar as Súmulas CARF no 72 e 101,
independentemente da existência ou não de antecipação do pagamento.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101)
Logo a questão de fundo para se dirimir quanto a aplicabilidade do § 4o do artigo
150 ou do artigo 173, I, do CTN, está na caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Senão vejamos quais fatos foram imputados ao contribuinte na acusação fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 1080 a 1178 é rico em detalhes, quanto a
evidente confusão patrimonial entre diversas empresas que compõem o grupo econômico sob
comando do Sr. Gilberto Derise Júnior, compartilhando o mesmo endereço, cujo quadro societário
é reiteradamente alterado com a participação de interpostas pessoas, a pulverização de receitas
entre empresas do grupo, a constante movimentação de trabalhadores entre essas empresas, as
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
7
reiteradas declarações falsas em obrigações acessórias e o evidente intuito do administrador de
fato em ocultar seu patrimônio, nos leva a crer que não se está diante de mera inadimplência
tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art.173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
Número da Decisão 9202-010.323 – Processo no 10.00.720034/2013-31
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência
de dolo, fraude, conluio ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco
para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Número da decisão: 2202-009.348 – Processo no 13888.002496/2009-14
À despeito de todo esse extenso rol de graves imputações, tanto na impugnação
como no recurso voluntário não houve qualquer tentativa em negar que tais fatos efetivamente
ocorreram, na medida em que o único questionamento desenvolvido que tangencia a matéria é
sobre a abusividade da multa de ofício aplicada, e não sobre os eventos que lhe deram origem.
Diante do quadro probatório desenvolvido pela acusação fiscal que não foi refutado
pela defesa, resta concluir que está demonstrada a existência de dolo, fraude ou simulação,
necessárias e suficientes para o deslocamento do início da contagem do prazo decadencial para o
primeiro dia do exercício seguinte (01.01.2012), independentemente da alegação de antecipação
do pagamento, possibilitando que o lançamento se desse até o último dia do ano de 2016, o qual
foi realizada em 13.07.2016 (fls. 1306). Logo, não há que se falar em decadência, sendo de
aplicação a Súmula CARF no 101, anteriormente mencionada, razão pela qual não há qualquer
reparo à decisão de piso.
DA MULTA DE OFÍCIO CONFISCATÓRIA:
No recurso voluntário, o sujeito passivo se insurge quanto ao percentual da multa
de ofício qualificada aplicada, sustentando seu caráter confiscatório, fazendo menção a diversas
decisões judiciais que iriam de encontro aos seus anseios, pugnando pelo afastamento da multa
de 150%.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2016-54
8
Muito embora este colegiado esteja impedido de apreciar a alegação de
inconstitucionalidade de dispositivo legal trazida pelo recorrente, notadamente o § 1o, do artigo
44, da Lei no 9.430/1996, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre este assunto
em sede de repercussão geral, resultando no Tema no 863:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Antes ainda do trânsito em julgado do paradigma do RE 736090, a Lei 14.689/2023
deu nova redação ao § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, limitando a multa proporcional a
100% quando constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, desde então aplicada de
ofício por este colegiado, de modo a privilegiar o instituto da retroatividade benigna previsto no
artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Considerando que o recorrente trouxe jurisprudência que questionava o percentual
de multa moratória, observo que não se pode confundir a multa de ofício ou proporcional com a
de natureza moratória. Esta decorre da impontualidade do sujeito passivo da obrigação tributária,
estando prevista no artigo 61, da Lei no 9.430/1996, e já se encontra limitada ao percentual de
20%; a multa de ofício tem natureza punitiva e decorre do lançamento de ofício da exação.
Ressalto, outrossim, como mencionado no tópico anterior, inexistir no recurso
apresentado qualquer questionamento do recorrente quanto aos fatos que levaram a autoridade
fiscal a concluir pela constatação de sonegação, fraude ou conluio, concentrando sua alegação na
abusividade do percentual aplicado.
CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento
para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1429
DF CARF MF
Original